Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição e obscuridade no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos pela Administração. Alega a embargante que formulou pedido administrativos em 2013, o que suspenderia o prazo prescricional. Reafirma que uma vez suspenso o prazo, este somente voltaria a correr após algum ato da Administração Pública com o interesse de saldar a dívida, o que não ocorreu.
2.Recurso próprio e tempestivo (ID 63473748) e contrarrazoado (ID 64570383).
3.Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados. O art. 4o parágrafo único do Decreto-Lei no. 20.910/1932 estipula que a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de requerimento escrito da autora, com sua assinatura física ou digital, solicitando o pagamento das verbas objeto dos presentes autos. O documento de ID 61785466 comprova apenas número de registro interno da Administração pública, não se tratando de manifestação formulada pela servidora.
5. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.